Tribunal: STF
Processo: RE 1408637
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. INVIOLABILIDADE DO SIGILO DE COMUNICAÇ O TELEFÔNICA. NÃO CONFIGURADO. ÉDITO CONDENATÓRIO BASEADO EM OUTRAS PROVAS. Na ordem constitucional pátria, não existe garantia absoluta. A colisão entre direitos fundamentais é solucionada pelo critério da ponderação de interesses. O fato do policial ter atendido a uma ligação telefônica, recebida pelo aparelho celular do acusado justamente no momento da abordagem policial, não enseja nulidade probatória . Ademais, não há se cogitar em nulidade por violação de sigilo telefônico, em razão da escuta da conversa do réu com terceira pessoa pelo policial, sobretudo quando tal prova não foi utilizada unicamente, na fundamentação do decreto condenatório, que se valeu de outros elementos de convicção. Ademais, ausente prejuizo ao apelante.



    2- DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO PARA CONSUMO DE DROGAS. ÓBICE. Não há que se falar desclassificação quando o conjunto probatório, corroborado pela prova jurisdicionalizada, é idôneo quanto à materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ademais, a desclassificação da conduta de tráfico para a figura do art 28 da referida legislação - condição de consumidor -, só é possível se comprovado de maneira contundente e segura. Ademais, tal condição não afasta afasta a conduta da traficância, quando sobejamente comprovada.



    2— APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. POSSIBILIDADE. Constatadas atecnias na primeira fase dosimétrica, impende, por excelência, a redução da sanção basilar do réu. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. Em observância ao principio da proporcionalidade, impõe-se a alteração da pena de multa para a mesma equivalência da privativa de liberdade. REGIME EXPIATÓRIO FECHADO. REINCIDÊNCIA. A fixação do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena. Mantém-se o regime mais gravoso ante a reincidência do réu - fechado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, LVI, LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente